Tribunal: STJ
Processo: 5058645-38.2023.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872758 - RS (2025/0071955-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CREFISA
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: RAFAEL BICCA MACHADO - RS044096
LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
LUCIANO BENETTI TIMM - SP170628A
LUCIANO BENETTI TIMM - PR072966
SAMANTHA FRANCIELI ADOLFO DA SILVA - RS123835
ROBERTA CAMPEZZATO DE OLIVEIRA - RS133221
JOÃO HENRIQUE SCHMIDT - DF061917
AGRAVADO
: WALDIR UBIRAJARA LOPES LEAL
ADVOGADOS
: KAIÊ NETTO RODRIGUES - RS097709
RAFAEL RODRIGUES - RS091362
VINICIUS PAULO INDICATTI - RS102070
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE.
LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULA N. 83/STJ.
REVISÃO DO JULGADO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. NECESSIDADE
DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. SÚMULAS N. 83/STJ E 7 /STJ.
1. Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal.
2. Segundo a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, firmada
no julgamento de recurso representativo da controvérsia, é permitida a
revisão, pelo Poder Judiciário, das taxas de juros remuneratórios firmadas nos
contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor quando cabalmente
demonstrada, em cada caso concreto, a onerosidade excessiva ao consumidor,
capaz de colocá-lo em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC),
podendo ser utilizada como um dos parâmetros para aferir a abusividade a
taxa média do mercado para as operações equivalentes (REsp n. 1.061.530
/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de
).
10/3/2009
3. Em conformidade com esse entendimento, o Tribunal
concluiu haver
a quo
significativa e injustificável discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média
de mercado para operações da mesma espécie, reconhecendo a desvantagem
excessiva ao consumidor, sem deixar de considerar as peculiaridades
inerentes ao caso concreto, razão pela qual incide a Súmula n. 83/STJ.
Documento eletrônico VDA48440156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/06/2025 16:11:40
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: c65ce425-ecdf-405a-be24-86ce8cdd1218

4. Para decidir em sentido contrário ao do acórdão recorrido, reconhecendo a
presença de outros fatores que justificariam o percentual dos juros pactuado,
seria necessário o reexame do contrato e do conjunto fático-probatório dos
autos, vedado a esta Corte em razão das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
5. Consoante a jurisprudência desta Corte, cabe ao juiz, na qualidade de
destinatário da prova, decidir sobre sua imprescindibilidade ou negar aquelas
diligências que são inúteis ou protelatórias. Dessa forma, o indeferimento do
pedido de produção de provas apresentado pela parte não configura o
cerceamento de defesa. As razões recursais esbarram no óbice da Súmula n.
83/STJ.
6. A tese recursal de que seria necessária a realização de perícia contábil para
a aferição da abusividade da taxa de juros demandaria nova incursão no
conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
7. Razões de agravo interno que não alteram a conclusão da decisão agravada.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedido o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA48440156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/06/2025 16:11:40
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: c65ce425-ecdf-405a-be24-86ce8cdd1218

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872758 - RS (2025/0071955-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CREFISA
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: RAFAEL BICCA MACHADO - RS044096
LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
LUCIANO BENETTI TIMM - SP170628A
LUCIANO BENETTI TIMM - PR072966
SAMANTHA FRANCIELI ADOLFO DA SILVA - RS123835
ROBERTA CAMPEZZATO DE OLIVEIRA - RS133221
JOÃO HENRIQUE SCHMIDT - DF061917
AGRAVADO
: WALDIR UBIRAJARA LOPES LEAL
ADVOGADOS
: KAIÊ NETTO RODRIGUES - RS097709
RAFAEL RODRIGUES - RS091362
VINICIUS PAULO INDICATTI - RS102070
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE.
LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULA N. 83/STJ.
REVISÃO DO JULGADO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. NECESSIDADE
DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. SÚMULAS N. 83/STJ E 7 /STJ.
1. Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal.
2. Segundo a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, firmada
no julgamento de recurso representativo da controvérsia, é permitida a
revisão, pelo Poder Judiciário, das taxas de juros remuneratórios firmadas nos
contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor quando cabalmente
demonstrada, em cada caso concreto, a onerosidade excessiva ao consumidor,
capaz de colocá-lo em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC),
podendo ser utilizada como um dos parâmetros para aferir a abusividade a
taxa média do mercado para as operações equivalentes (REsp n. 1.061.530
/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de
).
10/3/2009
3. Em conformidade com esse entendimento, o Tribunal
concluiu haver
a quo
significativa e injustificável discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média
de mercado para operações da mesma espécie, reconhecendo a desvantagem
excessiva ao consumidor, sem deixar de considerar as peculiaridades
inerentes ao caso concreto, razão pela qual incide a Súmula n. 83/STJ.
Documento eletrônico VDA47897201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:16
Código de Controle do Documento: f7b0ff92-8d28-4f34-8e78-1a4638661b93

4. Para decidir em sentido contrário ao do acórdão recorrido, reconhecendo a
presença de outros fatores que justificariam o percentual dos juros pactuado,
seria necessário o reexame do contrato e do conjunto fático-probatório dos
autos, vedado a esta Corte em razão das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
5. Consoante a jurisprudência desta Corte, cabe ao juiz, na qualidade de
destinatário da prova, decidir sobre sua imprescindibilidade ou negar aquelas
diligências que são inúteis ou protelatórias. Dessa forma, o indeferimento do
pedido de produção de provas apresentado pela parte não configura o
cerceamento de defesa. As razões recursais esbarram no óbice da Súmula n.
83/STJ.
6. A tese recursal de que seria necessária a realização de perícia contábil para
a aferição da abusividade da taxa de juros demandaria nova incursão no
conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
7. Razões de agravo interno que não alteram a conclusão da decisão agravada.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por CREFISA S.A. CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão monocrática de minha
relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial em razão
do óbice das Súmulas n. 5, 7 e 83/STJ.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL no
curso da ação revisional de contrato bancário que lhe moveu a parte agravada.
Sem embargos de declaração.
Em suas razões, a agravante defendeu a não incidência das Súmulas n. 5 e 7
/STJ, pois a matéria não depende de reanálise de provas e cláusulas contratuais, mas
apenas da aplicação do entendimento desta Corte acerca da impossibilidade de aferição
da abusividade da taxa de juros remuneratórios com base, exclusivamente, na taxa média
informada pelo BACEN e no que toca à necessidade de perícia.
Alega, outrossim, não incidir o óbice da Súmula n. 83/STJ.
A agravada não apresentou impugnação.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Os argumentos vertidos no agravo interno não fazem alteradas as
conclusões expostas na decisão agravada.
O quanto decidido em sede monocrática é a expressão do entendimento das
Turmas de Direito Privado desta Corte, firme no sentido de que é permitida a revisão,
pelo Poder Judiciário, das taxas de juros remuneratórios firmadas nos contratos regidos
Documento eletrônico VDA47897201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:16
Código de Controle do Documento: f7b0ff92-8d28-4f34-8e78-1a4638661b93

pelo Código de Defesa do Consumidor quando cabalmente demonstrada, em cada caso
concreto, a onerosidade excessiva ao consumidor, capaz de colocá-lo em desvantagem
exagerada (art. 51, §1o, do CDC).
A propósito, assim ficou consignado no voto condutor do acórdão da
Segunda Seção que pacificou essa questão, da lavra da Ministra Nancy Andrighi, no
julgamento do recurso representativo da controvérsia:

Descartados índices ou taxas fixos, é razoável que os
instrumentos para aferição da abusividade sejam buscados
no próprio mercado financeiro. Assim, a análise da
abusividade ganhou muito quando o Banco Central do
Brasil passou, em outubro de 1999, a divulgar as taxas
médias, ponderadas segundo o volume de crédito
concedido, para os juros praticados pelas instituições
financeiras nas operações de crédito realizadas com
recursos livres (conf. Circular no 2957, de 30.12.1999).
[...]
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada
segundo as informações prestadas por diversas instituições
financeiras e, por isso, representa as forças do mercado.
Ademais, traz embutida em si o custo médio das
instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um
'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média
não é completo, na medida em que não abrange todas as
modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida,
presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros.
Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média
constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo
sobre abusividade.
Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos
sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa
média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há,
portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação
dos juros. A jurisprudência, conforme registrado
anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a
uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler
no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes
Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818,
Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao
triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua
Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é
estanque, o que impossibilita a adoção de critérios
genéricos e universais. A taxa média de mercado,
divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso
referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das
peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros
contratados foram ou não abusivos.
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Segunda Seção, DJe de
.)
10/3/2009

Documento eletrônico VDA47897201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:16
Código de Controle do Documento: f7b0ff92-8d28-4f34-8e78-1a4638661b93

Como se observa, a taxa média do mercado para as operações equivalentes
é um referencial seguro a ser considerado para aferir a abusividade dos juros
remuneratórios contratados, e não um limite que deva ser necessariamente observado
pelas instituições financeiras.
Em conformidade com esse entendimento, o Tribunal
concluiu haver
a quo
significativa e injustificável discrepância entre a taxa pactuada (22% a.m.) e a taxa média
de mercado para operações da mesma espécie (5,23% a.m.), reconhecendo a
desvantagem excessiva ao consumidor sem deixar de considerar as peculiaridades
inerentes ao caso concreto.
Reconheceu, ainda, a Corte local que a instituição financeira não se
desincumbira do ônus de demonstrar outros fatores que justificariam a taxa de juros
contratada, tais como o custo do contrato e custo de captação dos recursos, inviabilizando
o conhecimento dessas questões no julgamento da apelação.
A propósito, confira-se o seguinte excerto do acórdão recorrido:

A falta de comprovação documental pela instituição
financeira sobre o custo de captação dos recursos e a
ausência de justificativa financeira, atuarial e contábil para
a discrepância entre o percentual aplicado e a média de
mercado reforçam a existência de abusividade, justificando
a intervenção judicial para proteger o consumidor.

Como se observa, a Corte local decidiu em consonância com a orientação
jurisprudencial desta Corte, incidindo no caso o óbice da Súmula n. 83/STJ.
Ademais, para decidir em sentido contrário e reconhecer a presença de
fatores outros que justificariam o percentual dos juros pactuados, seria necessário o
reexame do contrato e do conjunto fático-probatório dos autos, como reconhecido na
decisão agravada. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos recentes julgados desta
Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS N.os 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal estadual, apreciando o conjunto probatório
dos autos, concluiu que a taxa de juros cobrada é abusiva,
considerando a significativa discrepância entre o índice
estipulado e a taxa média de mercado. Alterar esse
entendimento ensejaria reavaliação do instrumento
contratual e revolvimento das provas dos autos,
circunstâncias vedadas pelas Súmulas n.os 5 e 7 do STJ.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela
Documento eletrônico VDA47897201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:16
Código de Controle do Documento: f7b0ff92-8d28-4f34-8e78-1a4638661b93

decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a
alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.529.789/RS, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
.)
2/5/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
BANCÁRIO.
EFEITO
SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVEITO PARA A PARTE.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
INDICAÇÃO,
NO
ACÓRDÃO ESTADUAL, DE CIRCUNSTÂNCIAS
CONCRETAS
APTAS
A
EVIDENCIAR
A
ABUSIVIDADE
DA
TAXA
CONTRATADA.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
(...)
3. O acórdão recorrido não diverge da orientação
jurisprudencial desta Casa, segundo a qual é possível a
limitação da taxa de juros pactuada à média de mercado
quando constatada, com base nas peculiaridades da causa,
manifesta abusividade do encargo.
Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ.
4. Não há como afastar a conclusão estadual - acerca da
abusividade dos juros remuneratórios contratados - sem a
interpretação das cláusulas pactuadas e sem o revolvimento
fático-probatório, procedimentos que se encontram
obstados na seara extraordinária, em razão dos óbices
contidos nos verbetes n. 5 e 7 da Súmula deste Tribunal.
5. A incidência dos enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ
impossibilita o conhecimento do recurso especial por
ambas as alíneas do permissivo constitucional.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.477.781/RS, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.)
2/5/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU.
1. Conforme jurisprudência do STJ, o art. 18 da Lei n. 6.024
/1974 não alcança as ações de conhecimento voltadas à
obtenção de provimento relativo à certeza e liquidez do
crédito" (AgInt no AREsp 2.290.556/RS, Relator Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
).
15/5/2023
18/5/2023
2. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar
acima da taxa média de mercado, por si só, não configura
abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos
referidos juros, fatores como o custo de captação dos
recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito
Documento eletrônico VDA47897201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:16
Código de Controle do Documento: f7b0ff92-8d28-4f34-8e78-1a4638661b93

do contratante, ponderando-se a caracterização da relação
de consumo e eventual desvantagem exagerada do
consumidor.
2.1. A Corte local considerou abusiva a taxa de juros
remuneratórios no contrato celebrado, porquanto não houve
comprovação a respeito do custo da captação do numerário,
tampouco demonstração financeira, atuarial e contábil das
razões pelas quais o percentual praticado discrepa da média
do BACEN, de maneira que rever tal entendimento
demandaria promover o reexame do arcabouço fático-
probatório dos autos, providência vedada na via eleita, a
teor do óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.437.350/RS, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, DJe de
.)
30/11/2023

Dessa forma, não há como afastar o óbice das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.
Finalmente, acerca da tese recursal de que seria necessária a realização de
perícia contábil para a aferição da abusividade da taxa de juros, assim se manifestou a
Corte
(fl. 409):
a quo

A prefacial de nulidade do feito suscitada pela ré não
merece acolhimento, pois o tema alusivo ao excesso de
encargos praticados no contrato, questão versada na lide,
reclama tão-somente o exame das disposições contratuais.
[...]
É prerrogativa do juiz, como destinatário final das provas,
dirigir o processo e decidir sobre a necessidade de sua
produção. Se, com base nas provas documentais já
produzidas, o magistrado considerou dispensável a
realização de prova técnica, especialmente quando o
deslinde da causa pode ser alcançado por meio de simples
cálculos aritméticos, tal decisão deve ser respeitada. As
ferramentas necessárias para tais cálculos estão disponíveis
no site deste Tribunal de Justiça, e é direito do magistrado
determinar as diligências que julgar pertinentes.
Ademais, é sabido que cabe ao magistrado indeferir
diligências que se mostrem inúteis ou meramente
protelatórias, conforme estabelecido no art. 370, parágrafo
único, do Código de Processo Civil. Da mesma forma, o
art. 355 do CPC autoriza o julgamento antecipado do
mérito quando a produção de outras provas se
mostrar desnecessária.
Dentro deste quadro, verifica-se como desnecessária a
realização de perícia contábil ou a remessa dos autos à
contadoria, o que apenas oneraria e prolongaria a
tramitação do feito sem acrescentar utilidade à solução da
controvérsia.
A prova documental constante nos autos é suficiente para
resolver a lide, tornando a prova pericial desnecessária.
Não foi demonstrada a utilidade de tal prova em uma ação
revisional bancária que se resolve pelo exame das cláusulas
contratuais.
[...]
Documento eletrônico VDA47897201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:16
Código de Controle do Documento: f7b0ff92-8d28-4f34-8e78-1a4638661b93

O julgamento antecipado da lide reflete o entendimento do
julgador quanto à desnecessidade de realização de prova.

Nos termos da jurisprudência amplamente consolidada nesta Corte, cabe ao
juiz, na qualidade de destinatário da prova, decidir sobre sua imprescindibilidade, ou
negar aquelas diligências que são inúteis ou protelatórias, de modo que o indeferimento
do pedido de produção de provas apresentado pela parte não configura o cerceamento de
defesa. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO
MONOCRÁTICA DESTE SIGNATÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
RECURSAL DOS AUTORES.
1. Na forma da jurisprudência desta Corte, cabe ao juiz
decidir sobre a produção de provas necessárias, ou indeferir
aquelas que tenha como inúteis ou protelatórias, de acordo
com o art. 370, CPC/2015, não implicando cerceamento de
defesa o indeferimento da dilação probatória, notadamente
quando as provas já apresentadas pelas partes sejam
suficientes para a resolução da controvérsia.
2. "Para fins do art. 543-C do CPC/73: A Cédula de
Crédito Bancário é título executivo extrajudicial,
representativo de operações de crédito de qualquer
natureza, circunstância que autoriza sua emissão para
documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas
modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O
título de crédito deve vir acompanhado de claro
demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente,
trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de
exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir
liquidez e exeqüibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e
II, da Lei n. 10.931/2004)" (REsp 1.291.575/PR, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em
, DJe
). Incidência da
14/08/2013
02/09/2013
Súmula 83/STJ.
3. A análise dos fundamentos que ensejaram o
reconhecimento da liquidez, certeza e exigibilidade do
título que embasa a execução, exige o reexame probatório
dos autos, procedimento inviável por esta via especial, ante
o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.125.121/SP, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, DJe de
.)
2/12/2022

Ademais, a desconstituição das premissas a que chegou o Tribunal de
origem ao negar a produção de outras provas, bem como a ocorrência de eventual
cerceamento de defesa, demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório, o que é
vedado pela Súmula n. 7/STJ. Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. PRODUÇÃO DE PROVAS
E CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA
Documento eletrônico VDA47897201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:16
Código de Controle do Documento: f7b0ff92-8d28-4f34-8e78-1a4638661b93

SÚMULA
7/STJ.
NATUREZA
JURÍDICA
DA
DEMURRAGE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
ELEIÇÃO DO FORO. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Inexistente a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC, visto que as questões recursais foram efetivamente
enfrentadas pelo Tribunal de origem, sendo que não se
pode ter como omissa ou carente de fundamentação uma
decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, cabe
ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua
necessidade, conforme o princípio do livre convencimento
motivado. Não obstante, o entendimento desta Corte é
firme no sentido de que a aferição acerca da necessidade de
produção de prova impõe o reexame do conjunto fático-
probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, em
recurso especial, ante o óbice erigido pela Súmula n. 7/STJ.
3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento
antecipado da lide nas hipóteses em que o Tribunal de
origem considera o feito devidamente instruído, reputando
desnecessária a produção de provas adicionais para a
decisão por se tratar de matéria eminentemente de direito
ou de fato já comprovado documentalmente, como é o caso
das autos. Precedentes 4. Verifica-se que o Tribunal de
origem decidiu no mesmo sentido da jurisprudência desta
Corte, no sentido de que as demurrages têm natureza
jurídica de indenização, e não de cláusula penal, sendo
necessária, apenas, a comprovação da mora na devolução
dos containers. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
5. Rever o entendimento do Tribunal de origem, a fim de se
entender pela abusividade da cláusula de eleição de foro,
como pretende a parte agravante, demandaria o
revolvimento de fatos e provas, bem como a interpretação
de cláusulas contratuais, o que atrai os óbices das Súmulas
5/STJ e 7/STJ. Precedentes.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.369.326/SP, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
.)
27/6/2024

Inexistentes, portanto, elementos novos a recomendar a alteração do
resultado do julgamento, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA47897201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:16
Código de Controle do Documento: f7b0ff92-8d28-4f34-8e78-1a4638661b93

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.872.758 / RS
Número Registro: 2025/0071955-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50586453820238210010
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : RAFAEL BICCA MACHADO - RS044096
LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
LUCIANO BENETTI TIMM - SP170628A
LUCIANO BENETTI TIMM - PR072966
SAMANTHA FRANCIELI ADOLFO DA SILVA - RS123835
ROBERTA CAMPEZZATO DE OLIVEIRA - RS133221
JOÃO HENRIQUE SCHMIDT - DF061917
AGRAVADO
: WALDIR UBIRAJARA LOPES LEAL
ADVOGADOS : KAIÊ NETTO RODRIGUES - RS097709
RAFAEL RODRIGUES - RS091362
VINICIUS PAULO INDICATTI - RS102070
Documento eletrônico VDA48410486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:36:09
Código de Controle do Documento: f8ad2859-e5e6-40d7-ac0f-dab18886f25c

ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : RAFAEL BICCA MACHADO - RS044096
LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
LUCIANO BENETTI TIMM - SP170628A
LUCIANO BENETTI TIMM - PR072966
SAMANTHA FRANCIELI ADOLFO DA SILVA - RS123835
ROBERTA CAMPEZZATO DE OLIVEIRA - RS133221
JOÃO HENRIQUE SCHMIDT - DF061917
AGRAVADO
: WALDIR UBIRAJARA LOPES LEAL
ADVOGADOS : KAIÊ NETTO RODRIGUES - RS097709
RAFAEL RODRIGUES - RS091362
VINICIUS PAULO INDICATTI - RS102070
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedido o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:36:09
Código de Controle do Documento: f8ad2859-e5e6-40d7-ac0f-dab18886f25c